Tribunal: TJSP
Processo: 1500153-27.2018.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição ou omissão no acórdão – Não caracterização Pretensão de reavaliação e modificação do julgado – Natureza infringente do pedido Descabimento, pois os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 619 do Código de Processo Penal Embargos rejeitados.